Tribunal: TCU
Processo: 024.101/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 121/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo das orientações descritas no item 1.7 desta de liberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.101/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carla Cristina dos Santos e Silva (XXX.932.807-XX); Eda Pompa Antunes (XXX.727.097-XX); Luciane Pires de Oliveira e Silva (XXX.681.367-XX); Marcia Marcondes da Silva (XXX.433.107-XX); Margareth Marcondes da Silva (XXX.167.367-XX); Maria de Lourdes Dutra de Souza (XXX.006.387-XX); Monica Marcondes da Silva (XXX.053.067-XX); Vera Lucia Sanches Monteiro (XXX.923.272-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ato 78873/2020 - Inicial - WALTER PEREIRA DE SOUZA: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. ato 105146/2021 - Inicial - ADEMIR FILGUEIRAS MONTEIRO: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Major, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. ato 127601/2022 - Inicial - JOSE MARCONDES DA SILVA: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. ato 101504/2021 - Inicial - GERALDO MONTEIRO ANTUNES: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Exército, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5. ato 52296/2023 - Inicial - CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.6. para o ato de pensão militar de GERALDO MONTEIRO ANTUNES, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). EDA POMPA ANTUNES acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.